Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
A Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0705905-24.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: GLEIBSON CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de petições apresentadas por Itaú Seguro S.A. nos autos de apelação por ele proposta contra Gleibson Cardoso Machado (id 34795201 e 34795204). O apelante pede a reconsideração de despacho proferido pelo Desembargador Relator da apelação que entendeu ser devida a suspensão da tramitação do presente feito por se tratar de matéria idêntica àquela discutida no Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (id 34402502). É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de abril de 2022. São consideradas medidas de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022. O art. 4o, § 2o, da Portaria GPR n. 617/2022 dispõe expressamente que Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Ante o exposto, o pedido de reconsideração apresentado não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista